Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-16.2024.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008071-16.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 140.380.844-93 (RECORRENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO CUSTODIO DO CARMO MELO - CPF: 000.628.692-56 (TERCEIRO INTERESSADO), J. K. D. S. B. - CPF: 109.327.774-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEIA CAETANO DA SILVA - CPF: 032.790.311-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE MARIA DA SILVA - CPF: 105.376.544-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA SILVA - CPF: 921.954.234-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LISBOA DA SILVA - CPF: 108.732.297-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN DA SILVA MATIELLO - CPF: 102.342.741-90 (TERCEIRO INTERESSADO), W. D. S. M. - CPF: 106.886.741-86 (VÍTIMA), JOICE DA SILVA MATIELLO (TESTEMUNHA), DAVI HENRIQUE DA SILVA MATIELLO DE ARAÚJO (TESTEMUNHA), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MELO DOS SANTOS - CPF: 623.454.543-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante emboscada (CP, art. 121, §2o, I e IV), sequestro qualificado (CP, art. 148, §1o, IV), ocultação de cadáver (CP, art. 211) e integrar organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, §2o). O recorrente alega nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP, ausência de indícios de autoria em razão de suposto álibi e requer, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado no inquérito e confirmado em juízo é nulo por violação ao art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e da emboscada devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, corroborado por outras provas e confirmado em juízo, razão pela qual não se reconhece nulidade.

4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não certeza, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar contradições probatórias e teses defensivas, conforme o princípio
in dubio pro societate
.

5. Os depoimentos da testemunha ocular e das demais testemunhas, corroborados por relatórios de investigação e termos de reconhecimento, evidenciam indícios suficientes de participação do recorrente nos crimes imputados.

6. A alegação de álibi, lastreada em testemunhos e vídeos, não afasta os indícios de autoria nesta fase, constituindo matéria a ser submetida ao Conselho de Sentença.

7. As qualificadoras do motivo torpe e da emboscada não se mostram manifestamente improcedentes, havendo elementos probatórios que as sustentam, devendo ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.

8. Os crimes conexos de sequestro qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa também devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, em razão da
vis attractiva
prevista no art. 78, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP e confirmado em juízo não enseja nulidade.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova.

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. Os crimes conexos devem ser submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri por força da
vis attractiva
prevista no art. 78, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 78, I, 226, 413 e 581, IV; CP, arts. 121, §2o, I e IV, 148, §1o, IV, e 211; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.860.543/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, HC n. 247.073/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por

Gabriel Nascimento da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emboscada (art. 121, §2o, I e IV, do CP), sequestro qualificado (art. 148, §1o, IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e integrar organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013).

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente alega: (i) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando a existência de álibi comprovado por testemunhas e vídeos de câmeras de segurança; e (iii) subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e emboscada. (ID 312467995)

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a validade do reconhecimento pessoal e a existência de indícios suficientes de autoria. (ID 312467997)

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 312467998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Amarildo Cesar Fachone opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 315764382),
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMBOSCADA, SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
1.
PRETENDIDA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RECORRENTE –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– NULIDADE DE ALGIBEIRA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELO MAGISTRADO DE PISO QUE IMPOSSIBILIDADE A SUA ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU –
2.
ALMEJADA A IMPRONUNCIA DO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS APONTAM QUE O RECORRENTE FOI UM DOS RESPONSÁVEIS POR SEQUESTRAR E CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA –
3
. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E EMBOSCADA – IMPOSSIBILIDADE – OS INDÍCIOS DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS FORAM DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS, SOBRETUDO PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NOS AUTOS - ENUNCIADO 02 DA TCCR –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e adequado, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento do recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos (ID 201691401), e apresenta os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado,
Gabriel Nascimento da Silva
interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emboscada (art. 121, §2o, I e IV, do CP), sequestro qualificado (art. 148, §1o, IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e integrar organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013).

Inconformado, o recorrente sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; a ausência de indícios suficientes de autoria, alegando a existência de álibi comprovado por testemunhas e vídeos de câmeras de segurança; e postula, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e emboscada.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)
1o FATO – SEQUESTRO QUALIFICADO
:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de setembro de 2024, no período noturno, na residência situada na Rua São Carlos, n.o 685-E, Bairro Rio Verde, nesta comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO MELO DOS SANTOS, atuando em concurso de pessoas com outros indivíduos ainda não identificados, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, privaram a vítima Wesley da Silva Matiello, menor de 18 (dezoito) anos, de sua liberdade, mediante sequestro.

2o FATO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
: Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre os dias 15 e 16 de setembro de 2024, em local incerto ou não sabido, nesta comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO MELO DOS SANTOS, atuando em concurso de pessoas com outros indivíduos ainda não identificados, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, imbuídos de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe, usando de emboscada e mediante recurso que dificultou a defesa, mataram a vítima Wesley da Silva Matiello.

3o FATO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER
:

Consta, igualmente, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre os dias 15 e 16 de setembro de 2024, em local incerto ou não sabido, nesta comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO MELO DOS SANTOS, atuando em concurso de pessoas com outros indivíduos ainda não identificados, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, ocultaram o cadáver da vítima Wesley da Silva Matiello.

4o FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar descritas anteriormente, os denunciados GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO MELO DOS SANTOS, atuando em concurso de pessoas entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo.

HISTÓRICO DOS FATOS
:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, os denunciados GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO MELO DOS SANTOS são faccionados à organização criminosa “Comando Vermelho – CV”, que como é sabido, trava espúria guerra dentro e fora dos presídios pela hegemonia do crime no território brasileiro, empregando justiça paralela impiedosa contra criminosos rivais, usuários e quaisquer outros desafetos, a qual resulta, por vezes, em castigos corporais e em execuções de morte.

Foi nesse contexto de disputa pelo monopólio do crime, sobretudo o tráfico de drogas, que nas condições de tempo e lugar citadas adredemente, os denunciados GABRIEL e JOSÉ ANTONIO, em conjunto com ao menos outros dois indivíduos ainda não identificados, invadiram a residência do ofendido Wesley para matá-lo, em posse de um revólver, calibre .38, por conta de seu suposto envolvimento com facção rival da organização criminosa “Comando Vermelho – CV”.

Depreende-se dos elementos informativos que, naquela oportunidade, o denunciado JOSÉ ANTONIO estava empunhando a arma de fogo, o qual adentrou primeiro no aludido imóvel e, ao visualizar o morador Wilian, irmão da vítima, verbalizou o seguinte: “fica sentado que a gente está esperando seu irmão.” Logo em seguida, os outros dois indivíduos morenos, de autoria desconhecida, também adentraram no quarto, ao passo que o denunciado GABRIEL ficou na parte externa do imóvel, dando guarida para o grupo.

Cinge-se dos autos que, enquanto aguardavam, escondidos, a chegada da vítima Wesley, um dos indivíduos não identificados realizou ligação para alguém a quem ele se referia como sendo o “Paizão”, momento em que o morador Wilian pôde ouvir a conversa e entendeu a motivação de toda aquela situação, qual seja, o fato do ofendido também ser faccionado ao “Comando Vermelho – CV”, e nesta condição vender drogas para rivais da referida facção.

Neste trilhar, após cerca de 20 (vinte) minutos, a vítima Wesley chegou ao local, sendo certo que tão logo adentrou na residência, foi surpreendida pela emboscada armada pelos imputados, os quais rapidamente a renderam, privando-a do direito de permanecer na própria casa, visto que a sequestraram na frente de seu irmão, o qual nada pôde fazer para impedir o trágico destino do ofendido, que fora, em seguida, executado e teve seu corpo ocultado em local desconhecido.

Essa conclusão se deve ao fato de que até o presente momento o corpo da vítima não foi encontrado, tratando-se de mais um dos vários casos ocorridos na região, consistentes em sequestro seguido de execução e ocultação de cadáver, praticado por faccionados locais, todos em plena comunhão de esforços e unidade de desígnios, no âmbito do chamado “Tribunal do Crime”.

Cumpre salientar que, no curso das investigações, após realizada a prisão do denunciado GABRIEL, o irmão da vítima compareceu na Delegacia de Polícia desta urbe e realizou seu reconhecimento pessoal, indicando que o referido imputado era o indivíduo que ficou na parte externa do imóvel, e, em dado momento da empreitada delitiva, chegou a abrir a porta do quarto em que estavam para verificar se não havia nenhuma intercorrência no plano. No que se refere ao denunciado JOSÉ ANTONIO, atualmente em local desconhecido, o irmão da vítima realizou o reconhecimento fotográfico, afirmando, com convicção, que ele era o indivíduo que portava a arma de fogo na data dos fatos.

A vista do até aqui exposto, constata-se que no caso vertente o homicídio da fora praticado por motivo torpe, haja vista que cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo), por conta de suposta venda de entorpecentes sem a anuência do grupo criminoso; igualmente, presente a figura da emboscada, porquanto os imputados e seus comparsas ficaram escondidos no interior da casa da vítima, aguardando pacientemente sua chegada para que pudessem colocar a empreitada delitiva em prática; por fim, o crime fora cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que fora ela subjugada por indivíduos em superioridade numérica e de armas. (...)”.
(
sic
do ID 312467899).

1- Da Alegação de Nulidade do Reconhecimento Pessoal:

Conquanto o recorrente sustente a nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, do exame destes autos, é imperioso concluir que o procedimento de reconhecimento pessoal foi conduzido na delegacia, com a formação de linha de suspeitos (ID 2024.16.437542), em conformidade com o referido dispositivo legal. O ato foi realizado de maneira espontânea, sem qualquer indução, e posteriormente ratificado em juízo com firmeza e convicção pela testemunha, atendendo integralmente aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

A defesa busca questionar a validade do reconhecimento, mas o procedimento foi devidamente confirmado na delegacia e formalizado por meio de termo escrito e assinado. A alegação de que
“os policiais escolheram um inocente para embasar a acusação”
carece de fundamento e não encontra suporte nos elementos constantes dos autos, que evidenciam a diligência, a cautela e a observância da legalidade no procedimento.

Todavia, ressai dos autos que o reconhecimento pessoal realizado pelo irmão da vítima, Wilian da Silva Matiello, corroborado por outros elementos de prova, notadamente os depoimentos dos investigadores de polícia Thiago Lisboa da Silva e Marcelo Custódio do Carmo Melo, que confirmaram as circunstâncias em que o recorrente foi identificado e posteriormente reconhecido pela testemunha ocular.

Com efeito, Wilian relatou em juízo, de forma detalhada, a dinâmica do crime que presenciou na residência de sua mãe. Segundo seu depoimento, um grupo de indivíduos, alguns dos quais armados, invadiu o imóvel, rendeu-o e aguardou a chegada de seu irmão para emboscá-lo, culminando no sequestro da vítima.

De acordo com relato da citada testemunha, por volta das 21h30, três indivíduos entraram na residência, apontaram uma arma de fogo, aparentemente um revólver prateado, e o imobilizaram em um canto da casa enquanto esperavam a chegada de seu irmão. Quando a vítima chegou, foi rendida, amarrada e levada pelos criminosos. Durante o ocorrido, um dos suspeitos telefonou para outra pessoa, mencionando um “paizão”, e logo após, um quarto indivíduo, identificado como o motorista, chegou ao local. Todos os invasores estavam com os rostos descobertos, o que permitiu à testemunha identificar dois deles. Na delegacia, ao ser apresentado a fotografias, Wilian reconheceu dois suspeitos: o motorista e o indivíduo que portava o revólver, este último com uma tatuagem próxima ao olho. A testemunha descreveu um dos suspeitos como tendo traços orientais (“meio japonesinho”) e usando botas marrons, que posteriormente foram localizadas com ele. Outro suspeito era baixo e tinha várias tatuagens pelo corpo. Wilian não conseguiu identificar os demais devido à escuridão, já que os criminosos apagaram as luzes para facilitar a captura da vítima. A ação durou cerca de 20 minutos. Ele ainda mencionou que seu irmão era ligado ao Comando Vermelho, mas vendia drogas para outra facção, o que pode ter motivado o crime.

Na fase judicial, Wilian também confirmou que os réus José Antonio Melo dos Santos, conhecido como “Totó”, e Gabriel Nascimento da Silva, acompanhados de um terceiro indivíduo não identificado, teriam invadido a residência, renderam-no por alguns minutos enquanto aguardavam a vítima e, com a chegada desta, a sequestraram. A testemunha colaborou com a polícia, fornecendo características detalhadas dos suspeitos, que tinham os rostos expostos. Inicialmente, José foi reconhecido por meio de fotografias e, posteriormente, Gabriel, da mesma forma, após ser localizado em um ponto de tráfico de drogas conhecido como “biqueira”, onde José, vulgo “Totó”, atuava como líder. Na ocasião, a polícia enviou uma foto de Gabriel à testemunha, que o reconheceu imediatamente, confirmando o reconhecimento também na delegacia.

Sobre Gabriel Nascimento da Silva, Wilian relatou, na audiência de instrução (ID 193140235, 7min05s), que ele permaneceu na parte externa da residência, prestando apoio ao grupo, sendo descrito como “meio japonesinho”. Esse depoimento corroborou o reconhecimento pessoal realizado na delegacia (ID 170317066), onde a testemunha afirmou que Gabriel era o motorista, tendo entrado brevemente no quarto onde Wilian estava rendido, mas retornado à frente da casa, pois sua função na organização criminosa era a de motorista.

Assim, é forçoso concluir que o reconhecimento se mostrou legítimo, sendo corroborado por diversas fontes de prova, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrente para justificar a sua pronúncia e submissão ao Tribunal do Júri da Comarca de Lucas do Rio Verde, competente para apreciar as versões apresentadas pelas partes e escolher a mais consentânea com a prova dos autos.

Saliente-se, ademais, que o recorrente questionou a suposta ilegalidade da prova de reconhecimento pessoal somente nesta via, deixando de submeter a questão previamente ao juízo de primeiro grau, ao qual postulou apenas a sua impronúncia em alegações finais.

Nesse contexto, a análise da alegada nulidade por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio, como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça.

Dessarte, tendo em vista que o reconhecimento pessoal não constitui o único elemento probatório a embasar a pronúncia do recorrente e que a decisão hostilizada se fundamentou em um conjunto mais amplo, que inclui depoimentos testemunhais, relatórios técnicos e outras circunstâncias fáticas, não há que se falar em nulidade.

Ademais, a jurisprudência tem flexibilizado a aplicação rigorosa do art. 226 do CPP, entendendo que suas disposições constituem uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta cuja inobservância acarrete, invariavelmente, a nulidade do ato.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal.

2. MÉRITO

Da manutenção da decisão de pronúncia

No mérito, o recorrente sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando possuir álibi consistente para o momento dos fatos. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal. Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo as dúvidas serem dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Segundo consta da denúncia, no dia 15 de setembro de 2024, por volta das 21h30min, o recorrente, juntamente com José Antonio Melo dos Santos e outros indivíduos não identificados, teriam invadido a residência da vítima Wesley da Silva Matiello, rendido seu irmão Wilian da Silva Matiello, e aguardado a chegada da vítima, que foi sequestrada, posteriormente morta e teve seu corpo ocultado. O crime teria sido motivado por questões relacionadas à facção criminosa “Comando Vermelho”, pois a vítima estaria vendendo drogas para facção rival.

No caso em tela, A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 170317052), boletim de ocorrência (ID 170317053), relatório de investigação (ID 170317081), termo de reconhecimento de pessoa (ID 170317060) e termo de reconhecimento fotográfico (ID 170317064), além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto aos indícios de autoria, estes emergem com suficiente clareza dos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente:

a) O depoimento do informante Wilian da Silva Matiello, irmão da vítima e testemunha ocular, que narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que três pessoas invadiram sua residência, uma delas portando arma de fogo, e ordenaram que permanecesse em um canto do imóvel enquanto aguardavam a chegada de seu irmão. Relatou ainda que, após cerca de 20 minutos, chegou uma quarta pessoa, chamada de “motorista”, que abriu a porta do quarto e olhou para o interior. Quando seu irmão chegou, foi amarrado e levado pelos invasores. O informante reconheceu o recorrente como sendo um dos participantes do crime;

b) Os depoimentos dos investigadores de polícia Thiago Lisboa da Silva e Marcelo Custódio do Carmo Melo, que confirmaram as diligências realizadas após tomarem conhecimento do sequestro, incluindo a ida à residência da vítima, onde o irmão desta narrou os fatos e posteriormente reconheceu o recorrente como um dos autores, em tese, do crime;

c) O depoimento da informante Joice da Silva Matiello, irmã da vítima, que corroborou aspectos relevantes da narrativa;

d) O relatório de investigação n. 2024.13.99582, que detalha as diligências policiais e os elementos informativos colhidos.

O álibi apresentado pelo recorrente, consistente em afirmar que estaria na residência de sua namorada no momento dos fatos, não se mostra suficientemente robusto para afastar os indícios de autoria nesta fase processual. As provas apresentadas pela defesa, incluindo depoimentos de sua namorada e da mãe desta, bem como vídeos de câmeras de segurança, constituem matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, não sendo possível, neste momento, realizar um juízo definitivo sobre sua credibilidade.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público, os vídeos de monitoramento eletrônico podem apresentar divergências quanto ao horário, o que fragiliza a precisão dos registros apresentados pela defesa. Além disso, a alegação de que o recorrente não saberia dirigir veículos automotores, o que impossibilitaria sua atuação como “motorista” no crime, também constitui matéria fática a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Ressalte-se que, para a pronúncia, não se exige certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes, os quais estão presentes no caso em análise. Eventuais contradições ou fragilidades na prova devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Neste contexto, havendo elementos probatórios que apontam em direções opostas, a solução adequada é submeter a questão ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme determina o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria,
não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
.”
(AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Assim, nos termos do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil.

Das qualificadoras

No que tange às qualificadoras do motivo torpe (art. 121, §2o, I, do CP) e da emboscada (art. 121, §2o, IV, do CP), verifico que há elementos nos autos que justificam sua manutenção para apreciação pelo Tribunal do Júri.

É assente na jurisprudência que, na fase de pronúncia, somente é possível a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese debatida.

No caso em tela, há indícios nos autos de que o crime foi cometido por motivo torpe, relacionado às normas internas da facção criminosa “Comando Vermelho”, em razão de a vítima supostamente estar comercializando drogas para organização criminosa rival.

Em relação à emboscada, os depoimentos colhidos indicam que os agentes aguardaram escondidos no interior da residência da vítima a sua chegada para amarrá-la e sequestrá-la, o que configura, em tese, a qualificadora em questão.

Conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No mesmo sentido: “
Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Assim, é imperioso concluir que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dos Crimes Conexos

Quanto aos crimes conexos de sequestro qualificado (art. 148, §1o, IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013), também há elementos nos autos que justificam a pronúncia do recorrente.

Por força do princípio da
vis attractiva
do Tribunal do Júri, previsto no art. 78, I, do CPP, os crimes conexos devem ser julgados pelo mesmo órgão competente para julgar o crime doloso contra a vida, desde que haja justa causa para tanto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. COAUTORIA VERIFICADA. 2. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. 3.
INDÍCIOS DOS CRIMES CONEXOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRONÚNCIA
. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo as provas produzidas durante a fase do judicium accusationis, os recorrentes e o corréu Cristiano teriam entrado em luta corporal com a vítima, tendo o corréu, em tese, atirado contra a vítima. O fato de o núcleo do tipo penal ter sido praticado apenas pelo corréu não impede a pronúncia dos recorrentes, porquanto delineada a coautoria. Dessa forma, não há se falar em ausência de indícios de autoria, porquanto devidamente indicada a participação, em tese, dos recorrentes no crime, competindo ao júri popular julgar a responsabilidade penal dos denunciados.

- Relevante anotar que a coautoria é uma forma de concurso de pessoas que revela a autoria ou a participação, sendo, portanto, suficiente para fundamentar a decisão de pronúncia. Nesse contexto, não se verifica a alegada violação ao art. 413 do CPP, uma vez que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, que revelam indícios suficientes de autoria. Para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é possível na via eleita, haja vista o óbice do enunciado 7/STJ.

2. Como é de conhecimento, "a jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri". (AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

- Na hipótese dos autos, os recorrentes foram denunciados por homicídio duplamente qualificado. No que diz respeito à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que a pronúncia indicou que o acervo probatório revelou, em princípio, "que a vítima não esperava o ataque perpetrado pelos acusados". Dessa forma, não há se falar em qualificadora manifestamente improcedente.

3. A pronúncia se limita ao exame do crime doloso contra a vida.

Dessa forma,
reconhecida a materialidade e os indícios de autoria, os crimes conexos são, automaticamente, submetidos ao Tribunal do Júri, sem necessidade de fundamentação nesse sentido
. Com efeito, "O Tribunal do Júri é competente para processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, sendo que uma vez admitida a acusação quanto aos mencionados delitos, os demais serão automaticamente submetidos à apreciação do corpo de jurados". (HC n. 247.073/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/3/2013, DJe de 26/3/2013.)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 2.860.543/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

No caso em análise, há elementos que indicam a prática dos crimes conexos pelo recorrente, razão pela qual deve ser mantida sua pronúncia também quanto a esses delitos.

Diante do exposto e em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, para que
Gabriel Nascimento da Silva
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (emboscada), 148, §1o, inciso IV, e 211, todos do Código Penal, e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025